Tribunal: TJMT
Processo: 1051857-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX DIAS - CPF: 512.666.012-87 (RECORRENTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1051857-19.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ALEX DIAS

Recorrido:

ITAU UNIBANCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. SAQUES REALIZADOS. CARTÃO DOTADO DE CHIP. DESNECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, JÁ QUE A AUTORIZAÇÃO DA COMPRA SOMENTE É PROCESSADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO OU DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.o, II DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o Autor informa que foi surpreendido com diversas movimentações financeiras em sua conta correntes totalizando o valor de R$ 6.596,00 com início em 10/05/2022. Aduz que no período em que as transações foram realizadas estava recluso em decorrência de uma prisão em flagrante ocorrida em 09/05/2022. Afirma que não realizou as transações contestadas, razão pela qual busca a restituição do valor, além de compensação por danos morais.

2.
Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

3.
No caso, é fato incontroverso que o cartão do autor era dotado de chip, de modo que dispensável a conferência de titularidade pelo estabelecimento comercial, já que a aprovação das compras somente é possível mediante senha pessoal e intransferível.

4.
O fato é que, em se tratando de transação presencial, de alguma forma a autora propiciou o conhecimento da senha pessoal e intransferível a terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, ainda que assim não tenha sido admitido.

5.
Com efeito, a Recorrida não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o Autor informa que foi surpreendido com diversas movimentações financeiras em sua conta correntes totalizando o valor de R$ 6.596,00 com início em 10/05/2022. Aduz que no período em que as transações foram realizadas estava recluso em decorrência de uma prisão em flagrante ocorrida em 09/05/2022. Afirma que não realizou as transações contestadas, razão pela qual busca a restituição do valor, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, a ação foi julgada improcedente.

Inconformado, o Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por morais.

Em contrarrazões, o banco Recorrido

refuta
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

A responsabilidade das instituições financeiras, em regra, somente passa a ocorrer a partir do momento em que o cliente faz a comunicação do fato. Portanto, a par da comunicação tardia, de alguma forma a autora teria propiciado o conhecimento da sua senha pessoal e intransferível por terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, eis que dotado de chip.

Nestas circunstâncias, inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Isso porque é fato incontroverso que o cartão era de
chip
.

Em se tratando de tarjeta cuja utilização somente é possível mediante senha pessoal e intransferível, dispensável se mostra a conferência da titularidade pelo estabelecimento comercial.

É a orientação da jurisprudência, a
contrário sensu:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
CARTÃO
DE CRÉDITO
FURTADO
. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE
COMUNICAÇÃO
AO BANCO. COMPRA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO OCORRIDA DOIS DIAS ANTES DA
COMUNICAÇÃO

DO FATO, MEDIANTE USO DE SENHA.
CARTÃO
COM
CHIP
. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NA GUARDA DE SEUS DADOS E DO DEVER DE
COMUNICAÇÃO

IMEDIATA
DO
FURTO
. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTOR QUE RESPONDE POR EVENTUAIS PREJUÍZOS ATÉ A NOTIFICAÇÃO DO
FURTO
AO BANCO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71008909590, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 17-07-2020)

Em qualquer uma das situações acima descritas, inviável atribuir ao estabelecimento comercial a responsabilidade pela compra fraudulenta, já que se limitou a autorizar a compra mediante cartão com chip, ou seja, com uso de senha pessoal e intransferível.

É cediço que em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o
nexo causal
, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

Na hipótese presente, conforme já alinhavado, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrida, porquanto não teve nenhuma participação na fraude, direta ou indiretamente. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por

e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023